Tribunal: STF
Processo: Rcl 45782
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR DEFERIMENTO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A. – EMDEC afirma haver o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010842-04.2017.5.15.0001, inobservado o verbete vinculante nº 10 e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob a sistemática da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos à empregada de prestadora de serviços. Salienta ampliada, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto agravo de instrumento, sem sucesso. 
    Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Salienta fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Sustenta transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Realça desrespeitado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º, a dispor sobre a proibição da transferência, para o ente estatal, dos encargos trabalhista.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, busca a cassação do pronunciamento atacado.
    2. Quanto à inobservância ao verbete vinculante nº 10, nota-se o afastamento, na origem, do § 1º do artigo 71 da Lei nº 8.666/1993, no que excluída a responsabilidade automática da tomadora dos serviços. Atribuiu-se à Administração, de forma linear, obrigação subsidiária pelos créditos trabalhistas. Em 24 de novembro de 2010, o Plenário do Supremo julgou procedente o pedido formulado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16/DF e concluiu pela harmonia do mencionado parágrafo com a Constituição Federal. Em 30 de março de 2017, apesar da ausência de eficácia vinculante, reiterou o entendimento, sob o ângulo da repercussão geral, por ocasião da apreciação do recurso extraordinário nº 760.931. Confiram trecho do acórdão: 
    […]
    Dessa forma, indispensável se mostra a apresentação, pelo ente público interessado no afastamento de sua responsabilidade, de todo o material que demonstre minuciosa fiscalização dos atos de seus contratados, na forma prevista pelo ordenamento, pois ao alegar fato impeditivo à responsabilidade subsidiária, ou seja, que efetivamente fiscalizou o contrato com a prestadora, a recorrente atraiu para si o ônus da prova e desse ônus não se desincumbiu de modo satisfatório. 
    Note-se, que apesar de a recorrente ter carreado aos autos o contrato de prestação de serviços, aditamento, comprovantes de pagamentos de salários, recolhimentos de GPS e depósitos de FGTS (IDs daa38bd a d748d5f), deixou de comprovar que exerceu efetiva fiscalização do contrato de trabalho reclamante, pois como bem fundamentou o julgador de origem "a EMDEC possuía relação de empregados terceirizados e holerites, presenciava o gozo parcial do intervalo intrajornada da reclamante e o cumprimento da sua jornada de trabalho, mesmo assim não adotou providências contra a violação de direitos da autora por sua empregadora."
    Evidenciada, portanto, a culpa "in vigilando", eis que a recorrente foi negligente e omissa em seu dever de fiscalizar e diligenciar quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada em relação ao contrato de trabalho da reclamante, a teor do que estabelecem os artigos 58 e 67 da Lei 8.666/93. 
    Frise-se que a falta de fiscalização do tomador dos serviços é estranha aos parâmetros subjetivos da relação jurídica regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo nº 0010842-04.2017.5.15.0001.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 17 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator